Tribunal: STF
Processo: HC 263166
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Peculato furto. Alegada nulidade. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça, bem como para arguir irregularidade em certificação de trânsito em julgado. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vandel Messias Lima de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 2.662.170/AP (evento 33).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 05 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de peculato furto, tipificado no art. 312, § 1°, do Código Penal (evento 15).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade absoluta em face ausência de citação válida do paciente e a deficiência da defesa técnica no processo de conhecimento, ocasionando a perda do prazo de interposição do recurso de apelação. Alega ilegalidade do trânsito em julgado determinado pelo Superior Tribunal de Justiça. Aponta a violação princípio da primazia da decisão de mérito, em razão da inadmissão do recurso especial. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ. No mérito, pugna pela declaração de nulidade absoluta do processo e, subsidiariamente, a desconstituição do trânsito em julgado determinado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 33):



    “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINARIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CQMPETENCIA DO STJ. AUSENCIA DE REPERCUSSAO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO '''. TEMA N. 181 DO STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob ' justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 



    1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 



    II. QUESTOES EM DISCUSSAO 



    2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. 



    III. RAZOES DE DECIDIR 



    3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.



    3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 



    3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, a Corte Superior, ao julgar o agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, enfatizou que (evento 25):



    “A insurgência não merece acolhida. 



    A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma especifica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018).



    No sentido da incindibilidade dos fundamentos da decisão de inadmissão, destaco o seguinte precedente da Corte Especial (...)



    No caso, a Corte de origem inadmitiu o recurso especial com fundamento nas Súmulas 7 e 83/STJ (fls. 1.660/1.665). 



    O agravante, no entanto, não impugnou, de forma adequada e suficiente, nenhum desses fundamentos.



    Ora, especificamente no tocante ao óbice da Súmula 83/STJ, é pacifica ' orientação jurisprudencial desta Corte de que o referido enunciado sumular incide não só quanto ao recurso fundado em dissídio jurisprudencial, mas também ao reclamo fundado na alínea a do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.427.049/RS, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/6/2024), de modo que, inadmitido o recurso especial com base no entendimento de que o acórdão atacado guarda harmonia com a orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte, incumbe ao agravante o ônus de demonstrar que a orientação desta Corte é diversa daquela extraída dos precedentes indicados na decisão de inadmissão ou que o caso dos autos ostenta alguma peculiaridade apta a afastar a aplicação dos precedentes indicados na decisão de inadmissão.



    (...)



    No caso, a Corte de origem citou diversos precedentes desta Corte no sentido da adequação da conduta perpetrada àquela tipificada no art. 312, § 1°, do Código Penal (fis. 1.664/1.665). 



    O agravante, no entanto, ao rechaçar o referido fundamento, limitou-se a sustentar (genericamente) a inaplicabilidade de tais precedentes; não efetivou um cotejo mínimo entre os precedentes indicados e o caso dos autos (fls. 1.984/2.007). 



    Do mesmo modo, no que se refere ao conteúdo da Súmula 7/STJ, a impugnação deduzida, em sede de agravo, foi demasiadamente genérica, carente de argumentos concretos aptos a demonstrar a desnecessidade de reexame de provas para análise de cada uma das teses veiculadas no recurso especial.



    (...)



    Ressalto, inclusive, que o excerto transcrito no agravo regimental (fl. 2.103) não infirma tal conclusão, pois dele não se extrai nenhuma argumentação concreta apta a demonstrar a desnecessidade de reexame de matéria probatória para fins de acolhimento da tese deduzida no recurso especial.



    Logo, o agravo é inadmissível (arts. 932, III, do CPC/2015, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” 



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Nesse prisma, inclusive, esta Suprema Corte já advertiu que não se revela admissível ação de habeas corpus quando se pretende arguir irregularidade em determinação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto no STJ, in verbis: 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, impugnação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto perante outro Tribunal e discussão de pressupostos de admissibilidade recursal. 3. Agravo interno desprovido.” 



    (HC 237323-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DOS AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVOS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PELO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONSIDERADOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS POR AQUELE TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a análise da questão atinente à determinação do trânsito em julgado no STJ. Precedentes. II – A decisão questionada não destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que, em diversos julgados, decidiu pela legalidade da certificação do trânsito em julgado quando constatado o ajuizamento de recursos manifestamente protelatórios. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC 231458-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC 150.819-AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.5.2018.)



    Por fim, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente